Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702710-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA AGRAVADO: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DECISÃO IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA e IDENILSON DA SILVA FREITAS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144201740, autos originários) PEDRO AUGUSTO PACHECO e GESLANIA BARBOSA DA CRUZ, que indeferiu a gratuidade de justiça ao réu Idenilson e rejeitou a preliminar de ilegitimidade ad causam da ré Ionara, assim como a prejudicial de prescrição, in verbis: “Trata-se de ação de reparação de danos movida por PEDRO AUGUSTO PACHECO e GESLANIA BARBOSA DA CRUZ em face de IDENILSON DA SILVA FREITAS e IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA, em que se requer: a) a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, na monta de R$ 3.653.000,00; b) condenação por danos morais na monta de R$ 400.000,00. Em apertada síntese, narram os autores que Carlos Augusto Pacheco, pai e esposo dos autores, respectivamente, foi vítima de acidente de trânsito e veio a falecer em 21/09/2017. Aduzem que no dia 21/09/2017, por vota das 11h, o primeiro requerido em concurso de ações com a sua esposa, segunda requerida, na direção do veículo marca GM – Chevrolet, modelo Captiva Sport, cor vermelha, placa OVV-5534, atropelou e matou o Sr. Carlos Augusto, na calçada da QNM 03, Conjunto A, Via MN2 Leste, Ceilândia/DF. Dizem que o de cujus, que era funcionário da CAESB e estava em serviço, encontrava-se entrando no veículo FIAT/Uno de cor branca, placa PBC 4292/DF, pertencente à empresa pública, estacionado em cima da calçada da via, quando foi atropelada pelo veículo conduzido pelos requeridos. Contam que Carlos foi encaminhado ao hospital e veio à óbito em razão de insuficiência respiratória decorrente de infarto pulmonar, por tromboembolismo pulmonar consequente às complicações por fratura da perna esquerda. Narram que, conforme apurado na 15a DP do DF, o primeiro requerido, que estava conduzindo o veículo, fazia uso de medicamento controlado para prevenir convulsões e que deixou de se alimentar corretamente nas doze horas anteriores ao fatídico acidente. Sustenta que, apesar disso, o requerido pôs-se a dirigir, em alta velocidade, colocando em risco a sociedade e vindo a vitimar o pai do Autor. Defendem que a segunda ré concorreu de maneira decisiva para o fato danoso, pois foi ela quem teria direcionado o carro para cima do Sr. Carlos ao assumir o volante. Gratuidade de justiça deferida ao id 123847533. Citada, a parte ré apresentou contestação (id 130706273). Impugna a gratuidade de justiça concedida. Aduz, inicialmente, a prescrição, sob o fundamento de aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, sendo que o acidente ocorreu em 21/09/2017, enquanto a ação fora proposta em 05/05/2022. Impugna o valor da causa. Traz preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida. No mérito, alega que trafegavam os réus no veículo quando Idenilson passou mal. Aduz que como o carro do requerido era automático o pé do requerido parou no acelerador, fazendo com que o veículo desenvolvesse uma velocidade fora do normal. Diz que a segunda ré, Ionara, percebendo a situação de que veículo desenvolvia uma velocidade rápida ao ponto de colidir com o poste, agindo em estado de necessidade, puxou o volante do veículo para tenta-lo livrá-lo de qualquer batida, o que não foi possível. Narram que em nenhum momento quiseram o resultado danoso. Alega que foi constatado pelo DETRAN que Idenilson não ingeriu qualquer bebida alcoólica ou substância entorpecente. Dizem que o Sr. Carlos foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital de Ceilândia, onde recebeu todos os cuidados enquanto aguardava uma cirurgia. Contam que foram informados depois que ele foi transferido ao Hospital São Francisco, por vontade da família. Nesse contexto, relatam que o Sr. Carlos teve complicações após a transferência do Hospital de Ceilândia/DF para o Hospital São Francisco, pois o mesmo não tinha recebido nenhum atendimento e a família aguardava à autorização do convênio para removê-lo para outro Hospital. Contam que ligaram para a família oferecendo ajuda e de imediato acionaram a seguradora. Quanto ao mal súbito do primeiro requerido, alegam que este faz uso do medicamento DEPAKENE em virtude de AVC Hemorrágico sofrido em 2010. Tecem arrazoado sobre medicamentos, aduzindo que o requerido não previa a possibilidade de que por circunstâncias alheias a sua vontade poderia perder momentaneamente a sua consciência e praticar qualquer ilícito. Apontam que a seguradora TOKIO MARINE efetuou o pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (R$ 50.000,00 para cada autor). Refutam o dever de indenizar. Fazem pedido de gratuidade de justiça. Réplica ao id 132970702. As partes especificaram as provas que pretendem produzir. É o breve relato. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO. Da impugnação à gratuidade de justiça dos autores Em relação à autora Geslânia, esta alegou que seu contrato de trabalho temporário de professora junto à Secretaria de Educação findou em dezembro de 2016 e que está desempregada desde então. Diz que sobrevive apenas com a a pensão recebida da CAESB, em razão da morte de seu cônjuge, Carlos, mas que o valor não corresponde à R$ 13.000,00 como alegado pela parte ré, pois este seria um contracheque do mês de julho de 2017. Nesse tocante, tenho que a autora demonstrou que seu contrato temporário findou-se em dezembro de 2016, conforme id 132970702 – pág. 2. Ademais, a folha de pensão trazida pela parte ré refere-se ao contracheque de julho de 2017, e não propriamente ao valor da pensão recebida nos dias atuais. Dessa forma, não vislumbro elementos a infirmar a presunção de hipossuficiência da autora, de modo que rejeito a impugnação. Em relação ao autor Pedro, não há igualmente elementos para infirmar sua presunção de hipossuficiência. O fato de o autor ser proprietário de empresa (loja na feira dos importados) não enseja a revogação do benefício à míngua de quaisquer outros elementos em sentido contrário. Assim, rejeito a impugnação em relação à Pedro. Da gratuidade de justiça requerida pelos réus Indefiro o pedido de gratuidade de justiça em face do requerido Idenilson. Conforme contracheques juntados aos ids 137189747 e seguintes, o requerido recebe remuneração bruta superior à R$ 13.000,00, valor incompatível com o benefício. Quanto à ré Ionara, à míngua de qualquer impugnação, presume-se sua hipossuficiência. Assim, defiro a ela, apenas, a gratuidade de justiça. À Secretaria para anotação. Da impugnação ao valor da causa Não assiste razão quanto à impugnação ao valor da causa. Este fora fixado em razão da cumulação de pedidos da parte autora, quais sejam, lucros cessantes, na monta de R$ 3.653.000,00 e condenação por danos morais na monta de R$ 400.000,00, na forma do art. 292, V e VI, do CPC. Da ilegitimidade passiva Deve ser igualmente rechaçada a preliminar de ilegitimidade passiva. A análise das condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). Com efeito, tendo a parte autora narrado a participação da ré Ionara no acidente, é parte legítima para responder à demanda, sendo sua responsabilização questão atinente ao mérito. Da prescrição O prazo prescricional aplicado ao caso é de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inciso V, do CPC. O STJ tem posição consolidada de que o prazo de prescrição do dano moral decorrente de falecimento de ente querido é contado da data da morte e não do acidente que a causou. Nesse sentido, o prazo prescricional iniciou-se em 21/09/2017, data do óbito de Carlos Augusto Pacheco. Prescreve o art. 198, I, do CC que: Art. 198. Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3o Veja-se a prescrição, de fato, não corre em face menores 16 (dezesseis) anos. O art. 198, I, do CC citado é expresso ao mencionar que o prazo prescricional não corre em face dos incapazes do art. 3o do CC, que são os menores de 16 anos, e não de 18 (dezoito) como pretende o autor. Art. 3 o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. Nesse contexto, tendo o autor Pedro nascido em 25/08/2000 (id 123659532), o prazo prescricional em relação a ele iniciou-se na data do óbito de Carlos, não havendo falar em suspensão/interrupção da prescrição, por essa hipótese. Não obstante, entendo que incide ao caso a regra do art. 200 do CC, que dispõe: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Nesse tocante, haja vista que havia apuração dos fatos envolvendo a demanda no Juízo criminal (processo n. 0711968-39), cuja sentença foi proferida em 25/07/2022 (id 144231935), entendo que não se iniciara o prazo da prescrição até tal data, de modo que esta deve ser afastada. Esse é o entendimento do C. STJ: O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite" (REsp 1.704.525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017) Assim, rejeito a prejudicial da prescrição. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. Verifico que as provas constantes nos autos, especialmente a prova emprestada do processo criminal é suficiente para o julgamento do feito. A perícia requerida ao id 138431828 se mostra prescindível e desnecessária, já que o feito encontra-se suficientemente instruído. Faculto que a parte requerida se manifeste sobre os documentos anexados pela autora atinentes à prova emprestada. Prazo de 10 (dez) dias. Após, anote-se conclusão para sentença.” Do conhecimento parcial do agravo de instrumento O pronunciamento judicial que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso quanto à questão, em conformidade como a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Em relação ao pedido recursal de concessão de gratuidade aos agravantes-réus, não há interesse recursal em relação à agravante-ré Ionara, uma vez que o benefício lhe foi concedido pela r. decisão agravada. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça ao réu Idenilson e à rejeição da prejudicial de prescrição, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-réu Idenilson é Subtenente reformado do CBM/PM, com salário bruto de R$ 13.427,66 e líquido de R$ 10.773,50 (id. 137189754, autos originários), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso quanto à concessão da gratuidade de justiça postulada. Os agravantes-réus insurgem-se, ainda, quanto à rejeição da prescrição da pretensão indenizatória. Examinados os autos originários, vê-se que os agravados-autores ajuizaram a ação indenizatória em razão do falecimento do Sr. Carlos Augusto Pacheco, pai e esposo dos autores, respectivamente, ocorrido em 21/09/2017, em decorrência de atropelamento, cuja culpa é atribuída aos agravantes-réus, em concurso de ações. As partes não controvertem quanto a prazo prescricional aplicável ser o de 3 anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. V, do CC. Assim, o termo inicial do prazo prescricional foi em 21/9/2017, data do falecimento do Sr. Carlos Augusto Pacheco, art. 189 do CC. Na data do óbito do seu genitor, Pedro Augusto Pacheco, nascido em 25/8/2000 (id. 123659532), tinha 16 anos. Desse modo, não se aplica à demanda o disposto no art. 198, inc. I, do CC. No entanto, o art. 200 do CC disciplina que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. E, conforme se constata dos autos, a r. sentença condenatória do agravante-réu Idenilson, pelos fatos objeto da lide, foi proferida na ação penal (proc. no 0015423-29.2017.8.07.0003) em 25/7/2022 (id. 134692848, págs. 2/11). Nesses termos, observado que a ação indenizatória originária foi proposta em 5/5/2022, não se constata o decurso do lapso prescricional. Sobre a controvérsia, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM DOCUMENTÁRIO. VIOLAÇÃO RECORRENTE. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. [...]. 3. Conforme preceitua o art. 206, § 3o, V do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, como é o caso da compensação por danos morais pretendida pelo apelante. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil). No entanto, em se tratando de questão que pode se desdobrar em eventual responsabilidade nas esferas cível e criminal, dispõe o art. 200 do Código Civil “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. 4. Quanto ao alcance e exato sentido do art. 200 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça define se tratar de norma voltada ao melhor interesse da vítima. Assim, nos casos em que tenha efetivamente havido instauração de inquérito penal ou de ação penal, o lesado pode optar por i) ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do Código Civil, ou ii) aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa também resguardada pelo art. 200 do Código Civil. [...]”. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido.” (5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, DJe 14/06/2021) Logo, também não há probabilidade de provimento do recurso quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora